Tribunal: CARF
Processo: 10825.721076/2019-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2022-01-24

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10825.721076/2019-41
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-004.680 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de novembro de 2021
Recorrente
MARIA GILDA RODRIGUES DA SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2015
PENSÃO ALIMENTÍCIA. DEDUÇÃO.
É permitida a dedução da base de cálculo do imposto na DAA dos valores
efetivamente pagos a título de pensão alimentícia, em face das normas do
direto de família, desde que em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório

A seguir, transcrevo o relatório do acórdão no 09-71.957 da 6a Turma da DRJ em
Juiz de Fora/MG (fls. 39 e segs.).

“Em nome do contribuinte acima identificado foi lavrada, em 08/04/2019, a
Notificação de Lançamento de fls. 14 a 18, relativo ao Imposto sobre a Renda de
Pessoa Física-IRPF, exercício 2015, ano-calendário 2014, que resultou em imposto, no
valor de R$ 9.133,84, sujeito à multa de ofício, no valor de R$ 6.850,38, e juros de
mora, no valor de R$ 3.677,28 (calculados até 04/2019).
Motivou o lançamento de ofício a omissão de rendimentos recebidos de pessoas
físicas referente à pensão alimentícia, no valor de R$ 40.558,57, apurado pela
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10825.721076/2019-41
Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.680 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10825.721076/2019-41

diferença entre o declarado pela contribuinte, no valor de R$ 14.258,20, e o informado
como pago por Sergio Zulian Cardoso, CPF 799.050.488-04, no valor de R$
54.816,77.
A ciência da Notificação de Lançamento se deu em 23/04/2019 (fl. 20), e a
interessada apresentou impugnação de fl. 02, em 30/04/2019, alegando que no
Comprovante de Rendimentos emitido pelo INSS constam dois benefícios, o relativo à
aposentadoria por idade e o relativo à pensão alimentícia. Anexa documentos.”
Após análise, a DRJ não acatou em parte os argumentos de defesa da contribuinte.
Do voto do acórdão recorrido:
“Das Omissões de Rendimentos:
Na Declaração de Ajuste Anual a contribuinte informou como recebido do
INSS, no valor de R$ 38.909,26, e como recebidos de pessoas físicas, no valor de R$
14.258,20, sendo R$ 912,21 por mês durante o ano todo (R$ 10.034,31), e R$
4.223,89 em dezembro (R$ 2.375,87 (13o.) + R$ 935,81 (13o.)+(R$ 912,21).
A contribuinte alega que no valor recebido do INSS, R$ 38.909,26, estaria
incluída a pensão alimentícia no valor de R$ 26.300,29, no entanto, não comprova
suas alegações.
No Comprovante de Rendimentos, emitido pelo INSS, anexado aos autos, fl.
38, constam dois benefícios: 1) 1420016862, com início em 01/11/2005, é referente à
aposentadoria por contribuição; e, 2) 1672573456, com início em 12/02/2014, é
referente à aposentadoria por idade. Tudo conforme consulta no portal CNIS.
Em consulta a Declaração de Ajuste Anual de Sergio Zulian Cardoso verifiquei
que foi informado como paga a pensão alimentícia no valor de R$ 40.558,57.
Portanto, mantém a omissão de rendimentos lançada, no valor de R$ 26.300,37,
tendo em vista ter recebido o valor total de R$ 40.558,57 e ter declarado o valor de R$
14.258,20. Cancela-se a omissão de rendimentos, no valor de R$ 14.258,20, tendo em
vista que a pensão alimentícia informada como paga foi R$ 40.558,57 e não R$
54.816,77.
(...)
Diante do exposto, encaminho o voto no sentido de se julgar PROCEDENTE
EM PARTE a impugnação da Notificação de Lançamento de fls. 14 a 18.”

Cientificado da decisão de primeira instância, inconformado, o sujeito passivo
interpôs recurso voluntário, fls. 47 e segs., alegando, em apertada síntese, os argumentos
deduzidos na impugnação. Requer seja oficiado o INSS para informações. Anexa documentos.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito - Relator
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço e passo à sua análise.
Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.680 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10825.721076/2019-41

Conforme aqui relatado, o presente julgamento cinge-se a avaliar se o valor total
de R$ 38.909,26, recebido do INSS, conforme informe de rendimentos de fl. 24, e oferecido à
tributação na DAA, trata-se de pensão alimentícia somada a proventos de aposentadoria,
referentes respectivamente aos benefícios 1420016862 e 1672573456, como alega a recorrente,
ou se os citados benefícios referem-se respectivamente a aposentadoria por contribuição e
aposentadoria por idade, como alega o julgador de primeira instância, após consulta no portal
CNIS.
Indefere-se o pedido de consulta ao INSS, por serem os elementos já constantes
dos autos suficientes para a formação da convicção do julgador.
Da análise dos argumentos trazidos e da documentação acostada, tem-se que de
fato resta razão à contribuinte.
Inicialmente, cabe esclarecer que o recebimento concomitante de duas
aposentadorias somente seria possível caso se tratasse de dois regimes distintos (regime próprio
do serviço público cumulado com Regime Geral de Previdência Social), situação não
evidenciada nos autos.
Não se trata o recebimento de pensão por intermédio do INSS exatamente de um
“benefício”. O que ocorreu no caso é que o ex-esposo da contribuinte, também beneficiário de
aposentadoria paga pelo INSS (informe de fl. 26), teve de seus proventos, por força de decisão
judicial, deduzidos os valores mensais de pensão alimentícia que foram pagas pelo mesmo INSS
à recorrente, juntamente com a aposentadoria por idade dela própria. O benefício de no
1420016862 citado no informe do INSS refere-se na verdade à PA recebida. A tela de fl. 63
indica inclusive o no do benefício de origem, qual seja, 1397981455, relativo à aposentadoria do
ex-marido SERGIO ZULIAN CARDOSO.
A situação acima descrita pode ser conformada pela análise dos documentos
juntados, mormente as consultas de fls. 62 a 65.
Entendo então que o crédito lançado deve ser exonerado.

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário e, no mérito,
DAR-LHE PROVIMENTO, conforme acima descrito.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital